Tribunal: TJPA
Processo: 0800318-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800318-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DHEMES DE ALMEIDA CARDOSO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N°.:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N° 0800318-46.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Marabá (Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá)

AGRAVANTE: DHEMES DE ALMEIDA CARDOSO
(Adv.

Patricia Ayres de Melo- OAB/PA nº 19.387-A)

AGRAVADO:
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
decisão que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 276/2019, reconhecendo falta grave e declarando a interrupção do prazo para progressão de regime desde 22/04/2019 – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA GRAVE APURADA NO PDP Nº 276/2019 – NÃO CONHECIMENTO – deficiência instrutória - ao agravante compete a indicação das peças de traslado obrigatório, cuja ausência obsta o conhecimento do instrumento – 2) PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE APURADA NO PDP Nº 276/2019 – IMPROVIMENTO – consoante a jurisprudência do colendo STJ, em caso de falta disciplinar deve ser considerado o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 109, VI, do CP, não tendo transcorrido referido lapso entre a prática da falta grave em 22/04/2019 e a homologação do PDP em 15/04/2021 – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
DHEMES DE ALMEIDA CARDOSO
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Marabá, que, nos autos do Processo nº
0010685-85.2008.8.14.0401
,
homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 276/2019, reconhecendo falta grave e declarando a interrupção do prazo para progressão de regime desde 22/04/2019
.

Nas razões recursais, pleiteia inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas da falta grave apurada no PDP nº 276/2019. Alternativamente, pugna que seja declarada a prescrição da falta grave apurada no PDP nº 276/2019, com consequente afastamento da interrupção do prazo para progressão de regime do apenado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

De plano, necessário apontar que
o presente recurso somente pode ser parcialmente conhecido
, havendo
óbice à apreciação do pedido de absolvição por insuficiência de provas
da falta grave apurada no PDP nº 276/2019, uma vez que o Agravante não se desincumbiu do ônus de indicar as peças necessárias para translado ao presente instrumento, ocasionando patente deficiência instrutória, deixando de requerer a juntada do referido PDP nº 276/2019, cuja ausência no presente recurso obsta a apreciação da alegação da insuficiência de provas para condenação do apenado no procedimento referido.

Outrossim, quanto ao pleito remanescente de declaração da
prescrição da falta grave apurada no PDP nº 276/2019
, com consequente afastamento da interrupção do prazo para progressão de regime do apenado,
não lhe assiste razão,
senão vejamos:

De fato, não há na Lei de Execuções Penais disposição expressa do prazo prescricional a ser considerado no caso de falta disciplinar grave apurada por meio de procedimento disciplinar penitenciário.

Contudo, a jurisprudência do colendo STJ possui entendimento consolidado que nestes casos
deve ser considerado o menor prazo prescricional previsto na legislação penal, o qual evidencia-se no art. 109, inc. VI, do CPB, ou seja, 03 (três) anos
para apurar falta grave.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.

FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL
. FUGA. TERMO INICIAL. DATA DA RECAPTURA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, durante o cumprimento da pena no regime aberto, o agravante deixou de comparecer em juízo no dia 5/12/2014, tendo sido recapturado em flagrante na data de 17/10/2015.2. O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura, por se tratar de infração permanente.3.
Na apuração de falta disciplinar de natureza grave, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, ou seja, após a vigência da Lei n. 12.234/2010, o prazo prescricional a ser considerado é de 3 (três) anos.
4. Não decorreu lapso superior ao mencionado entre a data da falta disciplinar, ocorrida em 17/10/2015, e a data de sua homologação judicial, em 19/7/2018 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 779723 SP 2022/0338650-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
PRAZO PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL
. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução
, visto que "as alterações introduzidas no ordenamento jurídico, no § 7º do art. 112 da Lei de Execução Penal ('O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito') se referem à reabilitação da falta grave, e não ao prazo prescricional para a sua apuração" ( HC n. 706.507/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15/2/2022). 2. Na espécie, considerando-se que entre a data da infração administrativa (24/10/2019) e a data do reconhecimento judicial da falta grave (12/7/2021), constata-se assim que, não tendo transcorrido o lapso de 3 (três) anos, não há falar em prescrição. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 750397 RS 2022/0187647-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

In casu
, não havendo transcorrido lapso temporal superior a três anos entre a data da infração administrativa em 22/04/2019 e a data do reconhecimento judicial da falta grave com homologação do PDP em 15/04/2021, não há falar em prescrição.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o presente agravo e, nesta extensão, lhe nego provimento.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Belém, 23/09/2024